Tribunal: STF
Processo: Pet 7182
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo Regimental. Atualização Monetária.



    1.  Atualização monetária referente a cláusula indenizatória sem previsão no acordo firmado em audiência justificatória.



    2.  A mera discordância do MPF com os termos do acordo por ele próprio firmado, em audiência designada para o fim específico de tratar do descumprimento da referida cláusula, não constitui fundamento apto a impor aos colaboradores novas obrigações jurídicas.



    3.  A agravo a que se nega provimento.